Tribunal: STF
Processo: AP 2009
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JHON MANOEL DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a JHON MANOEL DE OLIVEIRA, CPF nº 072.327.035-03, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.055, ID: 892d9bb9):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. ”



    Em 12/3/2024, deferi requerimento da Defensoria Pública da União e determinei a intimação pessoal do réu no momento do comparecimento semana perante o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Santana/BA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo de Não Persecução Penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Expedida a respectiva carta de ordem, a Vara Criminal de Santana do Tribunal de Justiça do Estado do Bahia encaminhou de volta a Carta de Ordem, noticiando que o réu nunca compareceu ao Juízo para iniciar o cumprimento das medidas alternativas (protocolo STF nº 36.556/2024).



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, não foi possível nem realizar a intimação do réu JHON MANOEL DE OLIVEIRA, vez que de acordo o Sistema INFOSEG, consta como domicílio do denunciado o município de SAUBARÁ/BA.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu JHON MANOEL DE OLIVEIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Cumpre ressaltar que a Defensoria Pública da União, por não ter obtido êxito nas tentativas de contato com o réu, requereu a sua intimação pessoal para manifestação sobre a aceitação, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República, razão pela qual determinei que fosse intimado pelo meio do Juízo fiscalizador das medidas cautelares por ocasião do comparecimento semanal.



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana/BA noticiou que o réu nunca se apresentou para dar início ao cumprimento da medida cautelar relativa ao comparecimento semanal, inclusive possui endereço diverso no sistema INFOSEG.



    É evidente, portanto, a partir das informações agora trazidas aos autos, que o réu vem descumprindo há cerca de um ano as medidas cautelares que lhe foram impostas, notadamente o que diz respeito à obrigação de se apresentar ao Juízo da Execução da Comarca de origem às segundas-feiras, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.055, ID: 892d9bb9)



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Observo, nesse contexto, que, além de descumprir as medidas cautelares a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória, o que, por si só, já constitui motivo suficiente para a decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, o fato de não ter sido encontrado pelo oficial de justiça constitui forte indício de que o denunciado esteja se ocultando, criando, dessa maneira, obstáculo ao desenvolvimento regular da marcha processual.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva réu se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de JHON MANOEL DE OLIVEIRA, CPF nº 072.327.035-03.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente